Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-07.2013.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002640-07.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO LAMANA - CPF: 015.216.918-00 (APELADO), RENY GORAYEB LAMANA - CPF: 169.726.178-71 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), LUCIA HELENA DOS SANTOS GORAYEB - CPF: 714.285.771-49 (APELANTE), ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA NACLE - CPF: 098.647.166-62 (ADVOGADO), ROBERTO GORAYEB - CPF: 000.532.198-05 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (APELANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 741.985.138-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA – APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESCARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se o Juiz entende que a causa está madura para julgamento e dispensa a produção de outras por desnecessidade não há que falar em cerceamento de defesa, pois cabe a ele, como destinatário final da prova, deferir ou determinar aquelas que entende necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

2. Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. No entanto, nenhuma dessas hipóteses está configurada no caso em testilha, pois, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida e, portanto, não há que falar em configuração de cerceamento de defesa no caso.

3. Sabe-se que o art. 413 do Código Civil dispõe acerca do dever do Juiz de reduzir equitativamente a penalidade se for excessiva ou se a obrigação principal tiver sido parcialmente cumprida.

4. O objeto da ação de cobrança foi alcançado, ou seja, apesar de ter sido reduzida, a multa contratual foi aplicada, logo, o pedido foi procedente, o que descaracteriza a hipótese de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002640-07.2013.8.11.0044

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lúcia Helena dos Santos Gorayeb e Fernando Torbay Gorayeb
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
João Roberto Lamana
e
Reny Gorayeb Lamana,
julgou procedente o pedido inicial e condenou os Apelantes ao pagamento da multa contratual; porém, reduzida para 10% (dez por cento) das parcelas adimplidas com atraso, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Também, condenou-os ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformados, em preliminar, os Apelantes aduzem que foram cerceados em seu direito de defesa, porque não tiveram a oportunidade de produzir provas.

Invocam no feito o Princípio da Cooperação entre os Sujeitos da Relação Processual previsto no artigo 6.º do CPC e o Princípio da Demanda ou da Imparcialidade do Juiz. Alegam que o fato de a sentença ter sido proferida sem que pudessem se valer de todos os meios de prova para se colocarem contra os fatos apresentados pelos Apelantes afrontou os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e, consequentemente, do Devido Processo Legal.

Sustentam que a ação foi proposta por
“mero capricho”,
pois na petição inicial os Apelados confirmam a quitação dos valores contratados e que, em casos semelhantes aos dos autos, Desembargadores de Belém-PA já acolheram a preliminar de cerceamento de defesa.

Defendem que se tivessem tido a oportunidade de produzir provas na instrução processual o desfecho do caso seria outro.

Desse modo, requerem a nulidade da sentença.

Aduzem, ainda, que o fato de o Juiz Sentenciante ter reduzido a multa contratual para o patamar de 10% (dez por cento) do valor acordado configura sucumbência recíproca, pois o pedido dos Apelados era correspondente a 20% do valor acordado.

Pugnaram pelo recebimento da Apelação com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do CPC, o que foi indeferido nos termos da decisão de Id 118005973.

Verificada a ausência de contrarrazões ou de certidão de decurso de prazo em branco e diante do fato de os autos já terem retornado à origem para retificação da digitalização, a fim de evitar eventual alegação futura de nulidade, determinei a intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao Apelo, no prazo legal.

A resposta aportou no ID 115357455, pugnando pelo desprovimento do Apelo e pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
João Roberto Lamana
e
Reny Gorayeb Lamana
ajuizaram Ação de Cobrança de cláusula penal contratual em desfavor de
Lúcia Helena dos Santos Goaryeba,

Fernando Torbay Gorayeb
e
Fabrício Torbay Gorayeb
alegando o descumprimento de acordo.

Aduziram que, em 16/02/2012, celebraram um contrato de confissão de dívida com garantia fidejussória, para colocar fim às demandas judiciais ajuizadas em decorrência de problemas advindos da negociação de uma propriedade rural com escritura pública lavrada em 25/04/2008, no livro 45E, fl. 011/016, do 1.º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga.

O referido acordo, cuja pretensão era novação da obrigação pendente, foi homologado nos autos nº 409/2009 (Ação de Abatimento de Preço), 99/2010 (Ação de Execução), 176/2011 (Ação de Execução), nos respectivos incidentes e demais ações correlatas.

Fernando
e
Fabrício
assinaram a transação como devedores solidários e intervenientes garantidores.

Os Apelados aduziram na ação de cobrança que os pagamentos ajustados foram todos realizados fora das datas aprazadas, que enfrentaram transtornos quanto ao veículo “Corolla” entregue como parte do pagamento, pois precisaram contratar serviços para renovação da isenção do IPVA, aguardar baixa das infrações de trânsito, além de enfrentarem problemas também com o outro veículo “Fiat Strada”, o que resultou em prejuízos advindos da desvalorização dos automóveis.

Diante do exposto, pleitearam na ação de cobrança a aplicação da multa prevista na cláusula 4.ª do pacto celebrado, a fim de que os Apelantes fossem compelidos a pagar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

Anexaram à exordial o
Instrumento Particular de Transação, com Pacto Adjeto de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória
celebrado com
Lúcia Helena
(transatora), no qual os Apelados figuram como transatores, e o referido documento prevê na cláusula 3.ª o seguinte:

Para isso, a primeira transatora se compromete a pagar aos segundos transatores, a importância certa e ajustada de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), da seguinte forma:

§ 1° - Entrega imediata como parte de pagamento, diretamente aos segundos transatores de dois veículos, sendo um deles uma pick-up Fiat Strada Adventure, Flex, CE, ano 2011/2011, da Cor cinza, chassis n. 9BD27804PB7377993, PLACA OAP-6777, em nome de
Fernando Torbay Goraeyb
, no estado em que se encontra, pelo valor de R 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e outro um automóvel modelo Corolla, da crca Toyota, a 2010/2011, modelo XE!, 2M, Flex, da cor prata, chassis 9BRBD48E1B2513665, PLACA — NUD-1777, em nome de
Fabricio Torbay Gorayeb
, pelo preço de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais),
totalizando os dois veículos a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais),
servindo a assinatura deste instrumento de quitação.

§ Os dois veículos supramencionados, embora estejam constando como alienados, na documentação entregue no ato da assinatura do presente acordo, estão com todos os financiamentos quitados, tendo sido inclusive solicitado junto ás entidades financeiras a baixa dos gravames, comprometendo-se os anuentes a entregarem os documentos de transferência devidamente assinados e reconhecidos firma para quem os transatores indicarem, ficando acordado entre as partes, que o IPVA referente ao exercício de 2012 é de responsabilidade integral dos transatores.

O § 3.º da mencionada cláusula descreve a forma de pagamento do valor remanescente como transferência bancária de 06 (seis) parcelas com os seguintes valores e vencimentos:

1.ª) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – 10/05/2012;

2.ª) R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) – 10/07/2012;

3.ª) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – 10/11/2012;

4.ª) R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – 10/04/2013;

5.ª) R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – 10/05/2013;

6.ª) R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – 10/06/2013;

A cláusula 4.ª prevê a multa contratual para o caso de inadimplência das parcelas, além de dispor sobre o vencimento antecipado de todas as prestações vencidas e vincendas e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do acordo

independente de já haver pago parcialmente o débito
, nos termos do art. 408 e 416 do Código Civil e constituição em mora de pleno direito independente de interpelação.

Em suas respectivas contestações, os Recorrentes rechaçaram os argumentos dos Apelados e pleitearam pela improcedência do pedido inicial.

Os Apelantes trouxeram, ainda, em suas respostas uma tabela chamada de
demonstrativo de pagamento
em que relacionaram os pagamentos efetuados que, verifica-se, estão em desacordo com o pactuado, pois os valores não correspondem àqueles acordados, além de parte deles terem sido pagos em datas posteriores como: 22/07/2013 e 11/07/2013. Portanto, acabaram por coadunar com as alegações dos Apelados de que houve inadimplemento contratual da parte devedora.

Além disso, sustentaram que os Apelados tinham conhecimento da situação dos veículos e que não podiam ter qualquer responsabilidade quanto aos contratos celebrados entre os Recorridos e terceiros estranhos ao acordo.

Após a apresentação das réplicas, o feito foi saneado, ocasião em que as preliminares suscitadas pelos Apelantes foram rejeitadas e houve determinação de intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando-as.

Lúcia Helena
pugnou pelo depoimento pessoal dos Recorrentes, enquanto os Apelados pleitearam o julgamento antecipado da lide.

A Juíza
a quo
entendeu que o feito estava maduro para julgamento, prolatou sentença de procedência do pedido e condenou os Apelantes ao pagamento da multa contratual, porém, reduziu o valor para 10% (dez por cento) das parcelas adimplidas em atraso, com o montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda, condenou os Apelantes ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformados, os Recorrentes Apelam.

Feita a necessária digressão fático-processual dos acontecimentos, passo à análise do Apelo.

Em síntese, os Apelantes aduzem em suas razões recursais que foram cerceados no seu direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, além de arguirem modificação da condenação quanto à sucumbência, pois a redução do valor da multa configura, a seu ver, sucumbência recíproca.

Tendo em vista que o cerceamento de defesa é o ponto central do recurso interposto, confundindo-se com o mérito, com ele será analisado e, de plano, verifico que a razão não acompanha os Apelantes.

Em que pese suas alegações, o que se extrai dos autos é que a ação foi proposta sob o argumento de inadimplência contratual e os Apelantes não tiveram êxito em rechaçar a tal arguição. Ao contrário disso, acabaram por confirmar a tese de pagamento fora das datas aprazadas trazida pelos Apelados.

Conforme relatado alhures, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, especificando, de forma fundamentada, aquelas que pretendiam produzir.

Na petição de especificação de provas de Id 105156360, a Apelante
Lúcia Helena
não trouxe pedido relevante de nenhum tipo de prova que pudesse alterar o convencimento do Juízo, pois o requerimento cingiu-se ao depoimento pessoal dos Apelados e nada mais.

Verifico que, no caso, não há falar em cerceamento de defesa, já que, dificilmente, os depoimentos dos Apelados poderiam alterar o que já havia sido exposto e demonstrado nos autos, já que foram eles que ajuizaram a ação.

Além disso, os fatos descritos dependem eminentemente de provas documentais para serem esclarecidos, pois se trata de comprovação de cumprimento ou não de cláusula contratual de pagamento em data determinada, o que depende eminentemente de prova documental.

Os Apelantes tiveram oportunidade e não apresentaram justificativa plausível para designação de audiência de instrução e julgamento.

Inclusive, insisto, foram intimados para especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendiam produzir e não lograram êxito ao requerer tão somente o depoimento pessoal dos Apelados.

O Juiz entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras provas por desnecessidade.

Necessário se faz consignar que o
Juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar aquelas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo colacionada,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

[...]

7. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1863135/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 09/08/2021. Publicação: DJe 17/08/2021 -sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE COBRANÇA ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

[...]

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se suficientemente instruído e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Precedentes.

[...]

6. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1889072/PR. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 24/05/2021. Publicação: DJe 28/05/2021 - sem destaque no original).

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. No entanto, nenhuma dessas hipóteses está configurada no caso em exame.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida e, portanto, não há que falar em configuração de cerceamento de defesa.

No que se refere ao ônus da sucumbência, tenho que a razão também não acompanha os Apelantes, pois não houve sucumbência recíproca nesta causa.

O objeto da ação de cobrança foi alcançado, ou seja, apesar de ter sido reduzida, a multa contratual foi aplicada, logo, o pedido foi procedente.

Sabe-se que o art. 413 do Código Civil dispõe acerca do dever do Juiz de reduzir equitativamente a penalidade se a obrigação principal tiver sido parcialmente cumprida ou a penalidade imposta for excessiva. Confira-se:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Inclusive destaco que o Conselho da Justiça Federal firmou entendimento no sentido de que a adequação do valor da pena prescinde de pedido do litigante interessado, podendo ser realizada de ofício pelo magistrado (Enunciado 356 do CJF).

Portanto, repiso, ao contrário do que alegam os Apelantes, não há configuração de sucumbência recíproca na sentença recorrida, pois está caracterizada a procedência do pedido.

Enfim, certo é que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022